Tribunal: TJMT
Processo: 1017335-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017335-95.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Fiança]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE LIMA TRINDADE - CPF: 061.360.901-80 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – CRIME
S DE RERCEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO -
ART. 180 E 311, DO CÓDIGO PENAL - L
IBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM, CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA –
MONITORAMENTO ELETRÔNICO -
ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA
O RECOLHIMENTO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA FIANÇA –
DEFENSORIA PÚBLICA -
PEDIDO
PARCIALMENTE CONCEDIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA –
ART. 325, § 1o, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO
PARCIAL
DA ORDEM
.

1. Conforme art. 325, § 1o, inciso
I
I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser
reduzida
até o máximo
2/3
(dois terços)
, se assim recomendar a situação financeira do preso.

2.

“
a mera assistência da defensoria pública que não é suficiente para comprovar a hipossuficiência
” (N.U 1024390-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) e “
o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido
” (N.U 0006993-32.2017.8.11.0018, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 16/08/2021).

3. Ordem
Parcialmente
Concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
EDUARDO HENRIQUE LIMA TRINDADE
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista da Comarca de Porto dos
Gaúchos

que
,

nos Autos de Prisão em Flagrante n.
1000417-56.2024.8.11.0019
,

conced
eu
a liberdade provisória ao indiciado, ora paciente, mediante pagamento de fiança
.

O impetrante alega
que o paciente foi preso em flagrante
e se encontra segregado em razão da suposta prática do
s
delito
s tipificados
no
s
art.
180 e 311
,
do Código P
enal,
e que e
m audiência de custódia realizada em

27.06.2024,
a autoridade coatora
lhe
concedeu

a
liberdade provisória
, todavia,
condicionada
a
o pagamento de fiança

arbitrada em
R$

1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais)
, além do monitoramento eletrônico.

Assevera

que
o paciente não possui condiçõe
s de pagar a fiança nesse valor,
uma vez que é agricultor, possui renda inferior a um
salário mínimo
, renda

esta
auferida
de maneira informal

e que
depende de seu meio de produção
.
Adem
ai
s,
possui um filho de um ano
e
su
a esposa
está
grávida do segundo,
sendo que

o paciente
é o
responsável pelo
s
u
s
tento
da família, portanto
,

a manutenção da fiança
comprometerá
esse sustento
,
bem como

e
stá
sendo patrocinado pela Defensoria Pública
Estadual
.

Com tais argumentos
,
requer a concessão da ordem liminar e posterior conf
i
rmação
no
mérito, no sentido de ser revogada a fiança arbitrada nos autos.

A inicial
veio
instruída com a documentação de Id
.
222383655
.

O pedido liminar foi deferido
em parte
(Id.
222879692
).

Petição juntada pela impetrante informando o pagamento da fiança e reque
rendo
a expedição do alvará de soltura
(Ids.

223160672
a 22316074
).

Informações prestadas no Id.
224128684
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-
se pela concessão da ordem (Id.
225236693
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente Habeas Corpus há que ser submetido a julgamento.

Analisando os autos afere-se que o ora paciente
EDUARDO HENRIQUE LIMA TRINDADE

foi preso em flagrante em
26.06
.2024
após,

supostamente,
praticar os delitos tipificados nos art. 180 e 311, do
Código Penal
.

Quando
em audiência
de custódia realizada em 27.06.2024, a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória, todavia, condicionada ao pagamento de fiança arbitrada em R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), a
lém do monitoramento
eletrônico,
todavia, como o paciente não recolheu tal importância, foi encaminhado à unidade prisional.

Submetido à audiência de custódia, o Juízo de primeiro grau concedeu a liberdade provisória mediante ao pagamento da fiança
,
visto que o paciente, supostamente, não apresenta risco
à garantia da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
ou garantia da aplicação da lei penal
, em decisão assim fundamentada:

“
Consta dos autos que a guarnição da Polícia Militar recebeu informações acerca de uma suposta caminhonete capotada no KM 75 na MT 220, no Município de Porto dos Gaúchos.

Após deslocamento ao local e diligências, restou constatado que a caminhonete tipo Hilux de placa CLB 6I33 de cor preta não condizia com o seu chassi (8AJBA3CD5K1620747), mas que o referido chassi era referente a uma caminhonete Hilux de cor preta e placa QCH 1662. Ademais, constatou
-
se que a referida caminhonete capotada era produto de furto na cidade de Sinop.

Realizadas diligências, verificou-se que o suspeito que conduzia a caminhonete estava no distrito de Simione, sendo localizado pela guarnição policial da cidade de
Itanhangá
.

O suspeito, identificado como
Eduardo Henrique Lima Trindade
, foi, então, conduzido até a delegacia de polícia, tendo a Autoridade Policial, ratificado a prisão em flagrante como incurso no
art. 180 e 311, ambos do Código Penal.

Pois bem. Verifica-se que a materialidade do delito está demonstrada, sobretudo, pelo
boletim de ocorrência (Id. 160396944) e Relatório de Ocorrência, com imagens do veículo com placa adulterada e documentos (Id. 160396952),
bem como pelos demais documentos acostados ao feito.

De igual modo, há indícios de autoria na pessoa do
Flagranteado
, conforme se extrai

da narrativa dos policiais que atuaram na prisão do Implicado (Ids.
160396946, 160396947 e 160396948
) e

demais documentos constantes no feito.

(...)

In
casu
, não há necessidade da prisão processual do conduzido. Isso porque, inexistem evidências nos autos de que o autuado pretenda tumultuar o prosseguimento da investigação, ou furtar-se da aplicação da lei penal, de modo que, as cautelares diversas da prisão a serem fixadas, por ora, devem ser suficientes ao caso.

No mais, o Ministério Público manifestou expressamente pela concessão da liberdade provisória, no que foi acompanhado pela Defesa.

Assim, sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade levando em conta as circunstâncias processuais e as diretrizes do Código de Processo Penal e a Constituição Pátria e demais instrumentos normativos congêneres, devem ser adotadas outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos artigos 282, 310 e 321 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, nos termos dos
arts
.
310, III, 321 e 319, todos
do CPP, em face da ausência de pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva
concedo a liberdade provisória a Eduardo Henrique Lima Trindade, condicionada, contudo, ao cumprimento das seguintes medidas cautelares
:
a) ao recolhimento de fiança na ordem de 1 (um) salário-mínimo; b) uso de monitoração eletrônica
.

Justifico a determinação de uso de
tornozeleira
eletrônica em razão da necessidade de localização do Custodiado, pois, além do fato ora analisado, possui antecedentes criminais de roubo majorado e tráfico de drogas, e consta dos autos que está respondendo pelo delito de roubo majorado, na Comarca de Sinop
.

(...)

Comprovado o recolhimento da fiança, expeça-se alvará de soltura, colocando-o

imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Distribuído o inquérito policial, traslade-se cópia na forma de costume e
arquive-se

estes autos em seguida.
Cumpra-se
”
.
(Id.
222383655
– p.62-67)
(grifos meus)
.

De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em
Habeas Corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que ausentes os pressupostos legais, consistentes no
fumus
commissi
delicti
e no
periculum
libertatis
.

No caso, verifico que se
trata de crime cuja pena privativa máxima não supera
4
(quatro) anos, motivo pelo qual descartou-se, ainda na origem, a possibilidade de ser decretada a prisão preventiva (exegese do art. 313, I
,
do CPP).

Porém,
para antes de ser
fixa
da
fiança
,

deveria o magistrado de primeiro grau fazer um juízo de proporcionalidade das eventuais medidas a
serem
aplicadas, uma análise de necessidade e adequação da medida, conforme preceituam os incisos do art. 282, do Código de Processo Penal:

“
Art. 282.

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.
”

(grifos meus)
.

Já se decidiu que “
afigura-se
irrazoável
manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida
a
possibilidade de concessão da liberdade provisória
” (
AgRg
no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 9/2/2021,
DJe
de 18/2/2021).

Contudo, o argumento de que o paciente não teria condições de pagar o valor por ser assistido pela Defensoria Pública por si só não se
sustenta,
ao menos em sede de análise superficial, pois a “
mera assistência da defensoria pública que não é suficiente para comprovar a hipossuficiência
” (N.U 1024390-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) e “
o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não demonstra, de forma automática, a hipossuficiência do assistido
” (N.U 0006993-32.2017.8.11.0018, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021).

Destaca-se que “
a hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos
” (...) (HC 1028349-13.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 23/01/2024).

Ocorre que se possibilitada
a
liberdade mediante fiança e o paciente ainda permanece segregado indica, a princípio, que ele não dispõe da quantia fixada para usufruir da almejada liberdade provisória, o que a meu ver admite, de forma excepcional, a revisão para redução do valor estabelecido, conforme preceitua o art. 325, § 1o, II, do CPP:

“Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...)

§ 1o. Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I -
dispensada
, na forma do art. 350 deste Código;

II -
reduzida
até o máximo de 2/3 (dois terços)
ou

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes”
(grifos meu).

A propósito, nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – ART. 157 E
ART. 180, AMBOS DO CP
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM O ARBITRAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS – RECOLHIMENTO NÃO EFETIVADO – MANUTENÇÃO DO PACIENTE COM A LIBERDADE RESTRITA – REQUERIDA A DISPENSA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA ACAUTELATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA – SUJEITO QUE É REPRESENTADO PROCESSUALMENTE POR ADVOGADO CONSTITUÍDO, QUE NÃO EXERCE ADVOCACIA GRATUITA E/OU VOLUNTÁRIA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM VALOR REDUZIDO – REAJUSTE DA FIANÇA PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO ATUAL – PAGAMENTO EFETUADO – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO – ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.
O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar, além de um caráter educativo ao indivíduo, e, justamente por isso, não pode representar valor insignificante, tampouco ser dispensada acaso ele possua condições de arcar com o montante imposto na condição financeira acautelatória, devendo, pois, ser fixado de forma proporcional e razoável, para que não inviabilize o sujeito de alcançar a liberdade.
(...) (N.U 1005399-20.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2017,
Publicado
no DJE 27/07/2017)” (grifos meus).

No caso versando
, cabe mencionar que e
ste juízo
concedeu a liberdade provisória mediante ao pagamento da fiança em 2/3, conforme decisão
:

“Diante desse quadro, entendo viável que o valor arbitrado na origem (01
salário mínimo
), seja reduzido em 2/3, reajustando a fiança ao valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais).

Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE a liminar
, apenas para reduzir em 2/3 (dois terços) a fiança arbitrada em favor do paciente Eduardo Henrique Lima Trindade, com fulcro no art. 325, § 1o, II, do CPP,
devendo o juízo de origem, mediante o efetivo pagamento do montante aqui fixado, expedir o competente Alvará de Soltura, salvo se por outro motivo não estiver preso”
(Id.
222879692
)
.

Com efeito,

o impetrante juntou o comprovante de depósito jud
icial (Id.
22316067
2 a
223160674
) no valor de R$470,00 (quatrocentos e setenta reais), bem como solicitando
a expedição
do alvará de soltura.

Outrossim
,
o magistrado singular
inf
ormou que
“(...) aportou nos autos decisão proferida por Vossa Excelência, reduzindo o valor da fiança em 2/3, cujo valor foi recolhido pelo Paciente, de modo que foi posto em liberdade no dia 02/07/2024
” (Id.
224128684
)
.

Dessa forma, imperativa a confirmação da liminar de concessão de liberdade provisória ao paciente,
tendo em vista o pagamento de 2/3
(dois terços)
da fiança, bem, como, o paciente já foi posto em liberdade
no
dia 02.07.2024, ratificando assim, a tutela de urgência.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
e
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM
em favor de

EDUARDO HENRIQUE LIMA TRINDADE
,
bem como,

quitada a fiança em 2/3
(dois terços),
encontrando-se
em liberdade
,
man
tendo,
outrossim
, as demais obrigações processuais constantes na decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024